Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708271-38.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO MUNICIPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MERCADO MUNICIPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. sentença exarada no ID: Num. 3087899, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação declaratória c/c repetição do indébito proposta em desfavor do Distrito Federal. Nas razões recursais o apelante pleiteou (a) a procedência da ação para declarar inexistente a relação jurídico tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica, quais sejam: (1) Perdas do Sistema Elétrico: perdas na rede básica relativa à TUSD Fio A; perdas técnicas; perdas não técnicas; (2) Distribuição (TUSD) : valor relativo a componente TUSD - Fio B; (3) Transmissão (TUST) : soma dos itens que formam a componente TUSD - Fio A; (4) Encargos Setoriais : TUSD - encargos do serviço de distribuição; TUSD - CCC S/SE/CO ou TUSD - CCC N/NE; TUSD - CCC isolado; TUSD CDE S/SE/CO ou TUSD - CDE N/NE; TUSD - PROINFA (XI) encargos de serviços do sistema; TFSEE; e o P&amp;D e a Eficiência energética; (b) a limitação da incidência do ICMS à TE, ou seja, à parcela correspondente a energia elétrica da tarifa de fornecimento do consumidor, ao próprio ICMS e demais tributos; (c) a condenação do réu, à restituição dos valores pagos indevidamente, com juros moratórios a partir do trânsito em julgado com a correção monetária, a partir do pagamento indevido, observando-se a prescrição quinquenal; (d) a condenação do apelado nas custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3o, majorados em função do recurso de apelação. O Distrito Federal ofertou contrarrazões no ID: Num. 3087905 pugnando pela suspensão do processo diante da decisão proferida pela 1a Seção do STJ no ERESP n.o 1163020/RG. Ao final, requereu o desprovimento do apelo. Por meio do despacho de ID: Num. 3322188, o e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva determinou a suspensão do processo, até o julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.692.023/MT e n.o 1.699.851/TO e dos ERESP n.o 1.163.020/RS, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos, sob o Tema n.o 986, que discutem a incidência do ICMS-Energia Elétrica em relação aos componentes tarifários denominados Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD). Em seguida, os autos foram redistribuídos aleatoriamente a este Relator, em razão da aposentadoria do e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Por meio da decisão de ID: Num. 50294749, foi determinada a manutenção da suspensão do processo, em observância à decisão do STJ. Tendo em vista a publicação do acórdão referente ao Tema n.o 986 do STJ, os autos retornam conclusos a este Relator. É o relatório. Ao apreciar os Recursos Especiais n.o 1734946/SP, n.o 1692023/MT, n.o 1699851/TO e n.o 1734902/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese nos seguintes termos (Tema no 986): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." Nos termos do art. 927, inc. III, do CPC, os Juízes e os Tribunais deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. A pretensão recursal deduzida pelo apelante se mostra, prima facie, contrária ao entendimento firmado pela colenda Corte Superior sob o Tema 986, de modo a ensejar a negativa de provimento ao recurso de apelação, na forma prevista no art. 932, inc. IV, alínea ‘b”, do CPC. Todavia, de acordo com o § 1o do art. 927 do CPC, os Juízes e os Tribunais observarão o disposto nos arts. 10 e 489, § 1o, do mesmo diploma legal, quando decidirem com fundamento no aludido dispositivo legal. O art. 10 do CPC estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, com fundamento no art. 10 do CPC determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da aplicabilidade da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - Tema 986, ao caso em apreço. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador